Tribunal: STF
Processo: RHC 252724
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 949.487/ES, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA O ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra o acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso, acolher a pretendida absolvição do acusado demandaria reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido. ”(eDOC 46, p. 1)



    O recorrente narra (eDOC 56) haver sido condenado definitivamente à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei 11. 343/2006.



    Argumenta que a condenação é manifestamente ilegal, haja vista que a autorização para a interceptação telefônica baseou-se unicamente em denúncia anônima, sem que houvesse qualquer investigação prévia.



    Ressalta também que a condenação baseou-se apenas nas provas colhidas no inquérito policial e na interceptação ilegal. Aduz, nessa linha, que “em nenhum momento restou efetivamente provado que o recorrente estaria envolvido com o tráfico de drogas, sendo que as provas circundam apenas sobre frágeis suposições dos investigadores”. (p. 5)



    Destaca, ainda, que “falta justa causa para a condenação por tráfico de drogas diante da inexistência de droga apreendida”. (p. 2) Dessa forma, defende que há ausência de materialidade com relação ao tráfico de drogas.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para “(1) determinar a imediata soltura do recorrente e, ao final, (2) reconhecer a nulidade da interceptação telefônica e, consequentemente, (3) absolver o recorrente pela insuficiência de provas, não restando demonstrado o vínculo associativo estável e permanente e a traficância”. (p. 12)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Consoante destacado na decisão impugnada, o presente habeas corpus foi impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    Com efeito, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados (AgRg no HC n. 573.735/SP, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe de 30/04/2021; AgRg no HC n. 610.106/PR, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe de 1º/03/2021; HC n. 512.674/CE, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, decisão monocrática, DJe de 30/05/2019; HC n. 482.877/SP, rel. Ministro Jorge Mussi, decisão monocrática, DJe de 29/03/2019; HC n. 675.658/PR, Ministro Ribeiro Dantas, decisão monocrática, DJe de 04/08/2021, e HC n. 677.684/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, decisão monocrática, 02/08/2021). 



    Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, visto que, para se acolher a pretensão da Defesa - de absolvição do acusado -, seria necessário, inevitavelmente, o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que é impróprio na via do habeas corpus. 



    Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, os fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos”. (eDOC 46)



    Quanto à validade das interceptações telefônicas, o Juízo sentenciante fez as seguintes ponderações:



    “Quanto à indispensabilidade da medida, a autoridade policial que a requereu, assim como o Ministério Público que avalizou a medida excepcional, demonstraram nos autos de n. 0000660-80.2010.8.08.0022 que as investigações não conseguiam mais se aprofundar, o que seria necessário para a demonstração da materialidade e da autoria delitiva, com o intuito de fazer cessar a atividade de tráfico de drogas perpetrada no Município de Ibiraçu.



    Da mesma forma, fora considerado indício do envolvimento do acusado Paulo Roberto Moro Silva com a mercância de drogas, sendo necessária a medida para aprofundar as investigações, inclusive para atestar se o mesmo praticava o tráfico, ou, se era apenas um mero usuário ávido pela compra de entorpecentes.



    [...]



    Importante ressaltar que o tráfico de drogas, em especial a sua logística de distribuição, já não é realizada em larga escala, mas pouco a pouco, evitando-se a apreensão e perda de grande quantidade de drogas.



    São utilizadas, ainda, diversas técnicas para a guarda das substâncias, com o destaque para o enterro da droga, dificultando, em muito, a ação policial, ainda mais no interior do Estado do Espírito Santo que não conta com cães farejadores, essenciais para localizar a droga, não havendo outra alternativa para a força policial senão recorrer a utilização da interceptação telefônica para tentar descobrir a origem e o destino da droga comercializada na cidade de Ibiraçu.



    Portanto, inexistindo qualquer inconstitucionalidade na medida, posto que necessária para investigar o acusado Paulo Roberto Moro da Silva, bem como os demais denunciados no envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Ibiraçu, assim como ausente qualquer nulidade, posto que medida essencial para o aprofundamento das investigações, é que rejeito a alegada preliminar”.



    Como visto, a instância ordinária assentou que o relatório policial trouxe as informações necessárias para descrever as condutas delituosas e identificar os alvos da investigação. Portanto, imprescindível a interceptação para desmantelar organização criminosa que atua no tráfico de drogas na região.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. É lícita a interceptação telefônica quando, mediante decisão judicial fundamentada, ficar demonstrada a absoluta necessidade da medida, como único meio de prova disponível à apuração de fato delituoso. 2. Agravo interno desprovido”. (RHC 226871 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje. 4.10.2023).



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E DE ARMAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. VALIDADE. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. PRESERVAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à decretação da interceptação telefônica (HC 171.828 AgR/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 31.8.2020). Observância, in casu, dos pressupostos reclamados pelos arts. 2º e 5º da Lei 9.296/96. Precedentes. 2. O emprego da fundamentação per relationem – que não se confunde com ausência de fundamentação – é admitido pela jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive em tema de afastamento do sigilo das comunicações telefônicas (RHC 151.402 AgR/RO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 03.4.2019; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017; HC 168.852 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 16.12.2019). 3. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. 4. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Incidência do princípio pas de nullité sans grief. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 185755 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje. 14.6.2021)



     No que remanesce, o Juízo de origem, analisando as provas dos autos, condenou o paciente amparado nos seguintes fundamentos:



    “Em relação à demonstração de sua materialidade, houve apenas uma pequena apreensão de drogas (auto de apreensão e exame toxicologico de fls. 1.452/1.436), em relação aos acusados Júlio Cesar Pandolfi da Silva e Rafael Alves da Silva, tendo desaparecido os vestígios em relação a grande parcela do tráfico de drogas narrado na denúncia, razão pela qual, logicamente, inexiste a prova técnica consistente no laudo toxicológico definitivo para grande parte do tráfico de drogas descrito na peça vestibular ministerial.



    A materialidade, nesse caso, deverá ser demonstrada de forma indireta, através das demais provas colacionadas aos autos. 



    [...]



    No caso em tela, deve ser aplicado, como prova indireta da comprovação da materialidade, a prova testemunhal produzida, por inteligência do art. 167 do CPP, além, é claro, das interceptações telefônicas realizada.



    [...]



    A prova testemunhal produzida corrobora a materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas referente aos acusados Jaime Suel Lima Marim, Mailon Lima, Gesterson Rodrigues da Cruz, Daniel Pereira de Souza, Rafael da Silva Alves e Júlio Cesar Pandolfi da Silva, Aloir Piol e Raul Gratz Barbosa; que a pessoa de Paulo Roberto Moro da Silva é apenas usuária de drogas; e, que não há provas do envolvimento com o tráfico de drogas referente as pessoas de Ederson Rodrigues da Cruz e Carlos André de Freitas”. (eDOC 6)



    Desse modo, as provas dos autos denotam que a materialidade e autoria foram adequadamente comprovadas, as quais se basearam na apreensão de pequena quantidade de drogas, na prova testemunhal e nas interceptações telefônicas. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente